Tribunal: TJPA
Processo: 0029993-19.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029993-19.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, PORTUENSE FERRAGENS SA

APELADO: PORTUENSE FERRAGENS SA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029993-19.2008.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO/APELANTE: PORTUENSE FERRAGENS SA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALTERAÇÃO DE LIMITES TERRITORIAIS ENTRE MUNICÍPIOS. NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal opostos por Portuense Ferragens S/A, que julgou parcialmente procedentes os embargos para afastar a exigibilidade de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 1992 e 1993, por ausência de capacidade tributária ativa do ente municipal, mantendo a cobrança quanto aos exercícios de 1994, 1995 e 1996. O Município alegou julgamento extra petita e sustentou que protocolo firmado em 02/10/1991 já teria definido os limites territoriais, sendo a Lei Estadual nº 5.778/1993 meramente declaratória. A embargante interpôs recurso adesivo, reiterando teses de incompetência territorial, prescrição intercorrente, decadência, nulidade do lançamento por ausência de notificação válida e vícios na Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita; (ii) estabelecer se o Município de Belém possuía capacidade tributária ativa para exigir IPTU nos exercícios de 1992 e 1993; (iii) determinar se a redefinição territorial poderia produzir efeitos com base apenas em protocolo administrativo; (iv) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente; (v) apurar a ocorrência de decadência; e (vi) examinar a validade da notificação do lançamento e a higidez formal da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da ausência de capacidade tributária ativa constitui enquadramento jurídico dos fatos, nos termos do princípio iura novit curia, não configurando julgamento extra petita, pois a controvérsia sempre envolveu a legitimidade do Município para exigir o tributo.

A competência para instituir e exigir IPTU decorre do art. 156, I, da CF/1988 e está vinculada à circunscrição territorial do ente federado.

A alteração de limites intermunicipais depende de lei estadual, conforme art. 18, §4º, da CF/1988, sendo indispensável a formalização legislativa para produção de efeitos jurídicos plenos.

Protocolo administrativo firmado entre Municípios não possui força normativa suficiente para alterar limites territoriais com repercussão tributária.

A redefinição territorial somente se consolidou com a edição da Lei Estadual nº 5.778/1993, inexistindo legitimidade plena do Município de Belém para a cobrança do IPTU nos exercícios de 1992 e 1993.

Com a vigência da Lei Estadual nº 5.778/1993, resta legitimada a cobrança do IPTU relativamente aos exercícios de 1994, 1995 e 1996.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 566, exige suspensão formal do processo, intimação da Fazenda Pública e arquivamento, não se configurando pelo mero decurso do tempo entre atos processuais.

Tratando-se de IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, I, do CTN, não havendo demonstração de lançamento fora do prazo quinquenal.

O envio do carnê ao endereço do contribuinte constitui forma válida de notificação do lançamento, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, incumbindo ao executado comprovar eventual vício, o que não ocorreu, estando atendidos os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alteração de limites territoriais entre Municípios somente produz efeitos jurídicos e tributários após a edição de lei estadual específica, nos termos do art. 18, §4º, da CF/1988.

Protocolo administrativo firmado entre entes municipais não possui força normativa para modificar circunscrição territorial com repercussão na capacidade tributária ativa.

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância do rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80, não se configurando pelo mero decurso temporal.

O envio do carnê de IPTU ao endereço do contribuinte constitui notificação válida do lançamento.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar vício formal ou material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, §4º, e 156, I; CPC, arts. 141, 492, 997, §2º, e 85, §11; CTN, arts. 173, I, 202 e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, 3º e 40; Lei Estadual nº 5.778/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566 dos recursos repetitivos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por PORTUENSE FERRAGENS S/A, nos quais se discutem créditos de IPTU referentes aos exercícios de 1992 a 1996.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a ausência de capacidade tributária ativa do Município de Belém quanto aos exercícios de 1992 e 1993, sob o fundamento de que o imóvel estaria, à época, situado nos limites territoriais do Município de Ananindeua, mantendo, contudo, a exigibilidade dos créditos relativos aos exercícios de 1994, 1995 e 1996.

Irresignado, o Município apelante sustenta, preliminarmente, ocorrência de julgamento extra petita, por entender que a sentença teria reconhecido incapacidade tributária ativa quando a parte embargante teria suscitado apenas decadência. No mérito, defende que o Protocolo firmado em 02/10/1991 já teria definido os limites territoriais, sendo a Lei Estadual nº 5.778/1993 meramente declaratória, razão pela qual seria legítima a cobrança também dos exercícios de 1992 e 1993.

A embargante apresentou recurso adesivo, pleiteando a reforma da sentença quanto aos exercícios de 1994 a 1996, reiterando as teses de incompetência territorial, prescrição intercorrente, decadência, nulidade do lançamento por ausência de notificação válida e vícios na Certidão de Dívida Ativa.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento de interesse público a justificar sua intervenção, por se tratar de controvérsia de natureza patrimonial disponível.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação principal e do recurso adesivo, este nos termos do art. 997, §2º, do CPC.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de julgamento extra petita
.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o magistrado deve decidir nos limites do pedido e da causa de pedir. Contudo, o enquadramento jurídico dos fatos compete ao julgador (
iura novit curia
).

A controvérsia sempre gravitou em torno da legitimidade do Município para exigir o IPTU dos exercícios questionados. O reconhecimento da ausência de capacidade tributária ativa constitui mera qualificação jurídica da matéria fática posta, não havendo inovação decisória.

Superada a preliminar, examina-se o mérito da apelação principal.

A competência tributária municipal para instituir e exigir IPTU decorre do art. 156, I, da Constituição Federal, sendo indissociável da circunscrição territorial do ente federado.

A alteração de limites intermunicipais depende de lei estadual, conforme art. 18, §4º, da Constituição Federal, sendo indispensável a formalização legislativa para produção de efeitos jurídicos plenos.

No caso, embora tenha havido Protocolo firmado em 02/10/1991 entre os Municípios envolvidos, a redefinição territorial somente se consolidou com a edição da Lei Estadual nº 5.778/1993.

Protocolos administrativos não possuem, por si, força normativa suficiente para alterar limites territoriais com repercussão tributária, exigindo-se o devido processo legislativo estadual.

Assim, até a vigência da Lei Estadual nº 5.778/1993, não se pode reconhecer legitimidade plena do Município de Belém para exigir IPTU sobre imóvel cuja localização territorial ainda não estava juridicamente consolidada.

Correta, portanto, a sentença ao afastar a exigibilidade dos exercícios de 1992 e 1993.

Passa-se ao exame do recurso adesivo quanto aos exercícios de 1994, 1995 e 1996.

Com a vigência da Lei Estadual nº 5.778/1993, consolidou-se a redefinição territorial, legitimando o Município de Belém para a cobrança do IPTU dos exercícios posteriores.

Não prospera, portanto, a extensão da tese de incompetência territorial para os exercícios de 1994 a 1996.

Quanto à prescrição intercorrente, aplica-se o art. 40 da Lei nº 6.830/80, cuja interpretação foi uniformizada pelo STJ no Tema 566 dos recursos repetitivos.

A prescrição intercorrente exige suspensão formal do processo, intimação da Fazenda Pública e posterior arquivamento, iniciando-se então o prazo quinquenal.

No caso, não restou demonstrada a observância do rito do art. 40 da LEF com a consequente fluência automática do prazo prescricional.

O mero decurso temporal entre atos processuais não configura, por si, prescrição intercorrente, sendo necessária a configuração formal do marco legal.

Rejeita-se, portanto, a alegação de prescrição intercorrente.

Quanto à decadência, tratando-se de IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, I, do CTN.

Não há nos autos demonstração de que o lançamento tenha sido efetuado após o quinquênio legal, inexistindo decadência.

No tocante à alegação de ausência de notificação válida do lançamento, a jurisprudência consolidou entendimento de que o envio do carnê ao endereço do contribuinte constitui forma válida de notificação, não exigindo comprovação de recebimento pessoal.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da LEF, cabendo ao executado comprovar eventual vício, ônus do qual não se desincumbiu.

Não restaram evidenciados vícios formais na CDA aptos a ensejar sua nulidade, estando atendidos os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80.

Diante do exposto, rejeito a preliminar,
NEGO PROVIMENTO
à apelação principal e ao recurso adesivo, mantendo integralmente a sentença, com majoração dos honorários recursais, agora fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao pretenso credito de IPTU referente aos exercícios 1992 e 1993, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026